Tribunal: TJDFT
Processo: 0732577-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVENÇAS REALIZADAS POR PESSOA INCAPAZ DE GERIR PATRIMÔNIO PRÓPRIO. MUTUANTE. INCAPACIDADE RELATIVA. INTERDIÇÃO. PRODIGALIDADE E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL RECONHECIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DOS NEGÓCIOS. DEFEITO INSANÁVEL E INVALIDANTE. RECONHECIMENTO. INVALIDAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DO MUTUÁRIO. INVIABILIDADE. PUBLICAÇÃO DA DECRETAÇÃO DE INTERDIÇÃO E ENVIO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO COMPETENTE. PREVISÃO LEGAL. CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CURATELA. ANOTAÇÃO NO REGISTRO CIVIL OBRIGATÓRIA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO REPUTADO NULO. INTERESSE LATENTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ATENDIDO. PRELIMNAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Estando o recurso devidamente aparelhado com argumentação apta a infirmar as premissas de fato e de direito alinhavadas pela sentença e a conclusão à qual chegara, qualificando a peça recursal como tecnicamente apta, a constatação de que, aliada à sua aptidão técnica, contempla postulação direcionada a melhorar a situação do recorrente, mantendo o contrato de mútuo firmado entre as partes e cuja declaração de nulidade fora efetivada pelo provimento sentencial, e, consequentemente, a cobrança das parcelas dele derivadas, soa patente o interesse recursal do recorrente, pois o recurso lhe é útil e necessário e a única forma de melhorar sua posição no processo.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a capacidade do contratante traduz premissa genética da validade do negócio jurídico, consubstanciando a incapacidade defeito que determina a anulação do negócio por estar acometido de vício insanável por ensejar a incapacidade a apreensão de que o negócio não fora entabulado de forma consistente e consciente pelo acometido de incapacidade, determinando a segurança jurídica que seja invalidado como forma de preservação da higidez e legitimidade do vínculo e privilegiação do princípio da boa-fé mediante a prevenção de que o incapaz seja explorado em suas deficiências (CC, arts. 104, inciso I, e 171, inciso I).
3. Apurado que o contratante do mútuo concertado junto à instituição financeira padece de incapacidade relativa para a prática de atos negociais de administração e movimentação financeira, concertado o contrato em data posterior à sua interdição, o havido enseja a invalidação da avença por padecer de defeito insanável que a deixa carente de pressuposto indispensável de validade, tornando inviável que o interditado seja responsabilizado pelo adimplemento dos valores contratados, determinando essa aferição a recolocação das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à firmação do negócio, inclusive mediante a cessação das cobranças das parcelas (CC, art. 182).
4. Decretada a interdição parcial, alcançando a incapacitação firmada os atos e negócios de administração e movimentação financeira, com a averbação da incapacitação no registro civil e publicação da sentença nos termos determinados pelo estatuto processual vigente ao tempo da prolação do julgado (CPC/1973, art. 1.184), não subsiste lastro para que instituição financeira avente que não houvera falha ao fomentar mútuo ao incapaz anos após sua interdição parcial, à medida em que deveria estar ou ter sido cientificada do havido, implicando a celebração de mútuo com o incapaz falha no fomento dos serviços que disponibiliza.
5. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.